Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE E RESPECTIVAS OPERAÇÕES DE ESTORNO NO MESMO DIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

I. Renegociação de dívida em 22.8.2019, e autorização ao desconto mensal de R$ 2.011,00 no contracheque do consumidor, a partir do dia 05.10.2019. Aduz o requerente que, no mês de setembro de 2019, a instituição financeira realizou descontos em sua conta corrente de valores superiores ao convencionado e de forma antecipada.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

III. Incontroversos os descontos realizados na conta corrente do consumidor nos dias 03.9.2019, 05.9.2019 e 09.9.2019, bem como as tempestivas operações de estorno nos mesmos dias em que as cobranças indevidas foram efetivadas (ID 15973955).

IV. No caso concreto, não foram comprovadas as alegações do recorrente: (i) que resultou impossibilitado de honrar compromissos financeiros; (ii) de que teria realizado a venda de um imóvel e, em razão da indisponibilidade ao acesso à sua conta corrente, teria transferido o imóvel sem lograr êxito à comprovação do efetivo recebimento do pagamento (TED).

V. Ademais, os descontos indevidos, seguidos das imediatas operações de estorno dos valores indevidamente cobrados, desprovidos de exposição do consumidor à situação externa vexatória ou de consequências lesivas ao seu seio social, pessoal ou profissional não caracteriza violenta afronta aos atributos da personalidade do consumidor (CF, Art. 5o, V e X).

VI. Desponta, portanto, a insuficiência do acervo probatório à demonstração de situação apta a configurar dano moral. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões.